Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737584-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA QUITERIA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não obstante o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Agravo de Instrumento diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator